Tribunal: STJ
Processo: 2035046-16.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2575558 - SP (2024/0058725-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BRASILCOTE INDUSTRIA DE PAPEIS S.A.
AGRAVANTE
: SONIA LUCIA KIENITZ
ADVOGADO
: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - PR020705
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: ELVIO HISPAGNOL - SP034804
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: SUSANA DA SILVA GAMA - SP243072
GABRIEL CAVALHERO JANAVICIUS - SP477122
AGRAVADO
: FAIAS PAIVA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADO
: MARCO AURELIO GIOSA - SP255017
AGRAVADO
: ANDERSON CARDOSO DE LIMA
AGRAVADO
: CLERES MARTIR LOPES
AGRAVADO
: EDIVALDO SOUZA CARVALHO
AGRAVADO
: GENILDO VIEIRA GOMES
AGRAVADO
: MARCELO DONIZETI LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VALDIVINO FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDI CARLOS PEREIRA FAGUNDES - SP221833
AGRAVADO
: A D W CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO SALUSTIANO DA SILVA - SP381581
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
AGRAVADO
: SINTRAPEL STI ARTEFATOS DE PAPEL, PAPELAO E
CORTICA DE SAO PAULO
ADVOGADO
: JOSE VITOR CARVALHO - SP465529
INTERES.
: NILTON BRANCALLIAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Documento eletrônico VDA54034901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a1b94377-5984-4a1b-aad3-a5ee1bc89089

ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO
DO
BEM.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. A análise da alegada violação dos arts. 893, I e II, 891, parágrafo único, e
903, § 1o, I, do Código de Processo Civil, demanda o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula n. 7/STJ.
2. O Tribunal de origem delimitou e especificou detalhadamente os motivos
que o levaram a considerar desnecessária a reavaliação do bem e a concluir que
a arrematação se deu por valor superior a 50% da avaliação, não configurando
preço vil, considerando as peculiaridades do caso concreto.
3. Rever as conclusões da Corte local quanto à desnecessidade de reavaliação
do imóvel e quanto à regularidade do valor da arrematação exigiria o reexame
de elementos fático-probatórios, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a1b94377-5984-4a1b-aad3-a5ee1bc89089

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2575558 - SP (2024/0058725-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BRASILCOTE INDUSTRIA DE PAPEIS S.A.
AGRAVANTE
: SONIA LUCIA KIENITZ
ADVOGADO
: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - PR020705
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: ELVIO HISPAGNOL - SP034804
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: SUSANA DA SILVA GAMA - SP243072
GABRIEL CAVALHERO JANAVICIUS - SP477122
AGRAVADO
: FAIAS PAIVA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADO
: MARCO AURELIO GIOSA - SP255017
AGRAVADO
: ANDERSON CARDOSO DE LIMA
AGRAVADO
: CLERES MARTIR LOPES
AGRAVADO
: EDIVALDO SOUZA CARVALHO
AGRAVADO
: GENILDO VIEIRA GOMES
AGRAVADO
: MARCELO DONIZETI LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VALDIVINO FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDI CARLOS PEREIRA FAGUNDES - SP221833
AGRAVADO
: A D W CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO SALUSTIANO DA SILVA - SP381581
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
AGRAVADO
: SINTRAPEL STI ARTEFATOS DE PAPEL, PAPELAO E
CORTICA DE SAO PAULO
ADVOGADO
: JOSE VITOR CARVALHO - SP465529
INTERES.
: NILTON BRANCALLIAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Documento eletrônico VDA53269880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:13
Código de Controle do Documento: e4270ac1-5957-4d16-b10b-cabaf9045300

ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO
DO
BEM.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. A análise da alegada violação dos arts. 893, I e II, 891, parágrafo único, e
903, § 1o, I, do Código de Processo Civil, demanda o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula n. 7/STJ.
2. O Tribunal de origem delimitou e especificou detalhadamente os motivos
que o levaram a considerar desnecessária a reavaliação do bem e a concluir que
a arrematação se deu por valor superior a 50% da avaliação, não configurando
preço vil, considerando as peculiaridades do caso concreto.
3. Rever as conclusões da Corte local quanto à desnecessidade de reavaliação
do imóvel e quanto à regularidade do valor da arrematação exigiria o reexame
de elementos fático-probatórios, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BRASILCOTE INDUSTRIA DE
PAPEIS S.A. e SONIA LUCIA KIENITZ contra decisão monocrática de minha relatoria
que negou provimento ao agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl.
500):
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ARREMATAÇÃO PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
DISSÍDIO
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 205-206):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Decisão hostilizada que não conheceu da
impugnação à arrematação imobiliária deduzida pelas
executadas, impondo-lhes o pagamento de multa por ato
atentatório à dignidade da justiça. Irresignação recursal.
Parcial acolhimento. Objeção discutida que já foi
previamente rejeitada. Ausência de intimação dos patronos
das executadas a respeito do mencionado pronunciamento.
Arguição de nulidade dos atos processuais subsequentes e da
necessidade de devolução do prazo recursal rechaçada por
esta Turma Julgadora, que, em sede de agravo de
instrumento, reconheceu a preclusão temporal para a
interposição de recurso. Pendência de julgamento de agravo
em recurso especial. Eventual acolhimento, pelo Tribunal da
Cidadania, da irresignação manifestada pelas devedoras que
poderá autorizar a reabertura do prazo para as interessadas se
insurgirem, pela via recursal, contra o r. decisum que rejeitou
Documento eletrônico VDA53269880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:13
Código de Controle do Documento: e4270ac1-5957-4d16-b10b-cabaf9045300

a impugnação à arrematação, desprovido de estabilidade
tampouco acobertado pelo manto da coisa julgada. Assinatura
do auto de arrematação e consequente expedição da carta que,
diante desse contexto, devem ser obstadas, até a solução do
recurso a ser apreciado pelo STJ, sem prejuízo da
continuidade do pagamento das prestações remanescentes do
preço. Latente aptidão à irreversibilidade, consubstanciando
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a
despeito da ausência de efeito suspensivo automático dos
reclamos recursais dirigidos aos Tribunais Superiores.
Observância dos princípios da boa-fé objetiva processual, da
cooperação e da segurança jurídica, até mesmo para
resguardar os interesses da arrematante, além dos postulados
da proporcionalidade e razoabilidade. Poder geral de
cautela do magistrado. Precedentes. Multa por ato atentatório
à dignidade da justiça. Afastamento. Conduta das recorrentes
incapaz de caracterizar oposição ardilosa ao prosseguimento
da marcha executiva ou deslealdade processual. Mero
exercício regular do direito de petição e do duplo grau de
jurisdição, com o fito de defender, de forma legítima, os seus
interesses, os quais, aliás, são parcialmente acolhidos nesta
alçada. Decisão parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 228-238).
Os agravantes alegam, nas razões do agravo interno, que para a análise do
recurso especial não se faz necessária a reapreciação de fatos e provas.
Ressaltam que as premissas fáticas já foram delineadas nas instâncias de
origem, sendo necessária, tão somente, a revalorização jurídica das provas, de modo a
afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Afirmam não ser cabível a incidência da
uma vez que o
Súmula n. 83/STJ,
Tribunal recorrido, ao não determinar a reavaliação do bem, contrariou o entendimento
pacificado do STJ.
Pugnam, por fim, pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno
para reformar a decisão atacada, conhecendo do agravo em recurso especial e dando-lhe
provimento, com a apreciação do recurso especial.
Os agravados apresentaram contraminutas (fls. 528-532, 535-540, 541-559 e
561-563).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53269880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:13
Código de Controle do Documento: e4270ac1-5957-4d16-b10b-cabaf9045300

Consoante aludido na decisão agravada, analisar a alegada ofensa aos arts.
893, I e II, 891, parágrafo único, e 903, §1°, I, do Código de Processo Civil, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ, pois demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório.
Quanto ao ponto, o Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos
(fls. 207-212):
Colhe-se dos autos que a julgadora singular, por intermédio
da r. decisão de fls. 654/655 do feito originário, rejeitou a
objeção, oposta pela parte executada, à arrematação do
imóvel objeto da matrícula n. 60.763 do CRI de Diadema/SP,
nos seguintes termos:
“(...) A alegação de preço vil não comporta acolhida.
O §único, do artigo 891, do Código de Processo Civil,
assim define o preço vil: 'Considera-se vil o preço
inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do
edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo,
considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento
do valor da avaliação'.
No caso em tela, a arrematação se deu em segunda
praça. Conforme dispõe o edital (fls.523/525):
'Será considerado arrematante aquele que der lance
igual ou superior ao valor da avaliação (1o Leilão) ou
aquele que der lance de valor igual ou superior a 50%
do valor da avaliação (2o Leilão). O pagamento deverá
ser feito de uma única vez, em até 24 horas após ter
sido declarado pelo leiloeiro como vencedor. Caso nos
Leilões não haja lance para pagamento à vista, serão
admitidas propostas escritas de arrematação de forma
parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via sistema
do site, nos termos do
parágrafo único da
Art. 22,
Resolução no 236 do CNJ), necessário sinal não inferior
a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ
/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas
a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891,
parágrafo único,
§§ 1o, 2o, 7o e 8o do CPC, e
Art. 895,
prazos conforme AI 2132770-30.2017.8.26.0000 do TJ
/SP)'.
No 1o. leilão, o lance mínimo foi fixado em
R$18.944.000,00; no 2o. leilão, em R$ 9.472.000,00. A
arrematante ofereceu o importe de R$ 9.480.000,00,
acima, portanto, do lance mínimo, o que afasta a
configuração do preço vil. (...)
No que concerne ao valor do imóvel, este constou de
forma clara no edital, que não foi impugnado pela
executada, e além disso, foi fixado em valor muito
superior àquele da avaliação obtida na Justiça do
Trabalho. Por derradeiro, há que ser ponderado que
sobre o imóvel pendem inúmeros débitos tributários e
ônus, o que certamente contribui para sua
desvalorização. Nestes termos, rejeito a impugnação à
Documento eletrônico VDA53269880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:13
Código de Controle do Documento: e4270ac1-5957-4d16-b10b-cabaf9045300

arrematação.
Fls.652/653:
A
alegação
de
superavaliação restou superada pela arrematação do
imóvel e concordância do exequente. Intime-se”.
Embora a intimação desse pronunciamento não tenha sido
publicada em nome dos patronos do polo devedor, a
magistrada de origem rejeitou o pedido de anulação dos atos
processuais subsequentes e de devolução do prazo recursal,
nos termos do r. decisum de fls. 799/800 da lide primitiva, o
qual resultou confirmado por esta Turma Julgadora ao negar
provimento ao agravo de instrumento n. 2131404-
77.2022.8.26.0000, em acórdão assim ementado:
Execução de título extrajudicial. Impugnação à
arrematação. Vício na intimação da decisão que
rejeitou a impugnação. Pronunciamento não publicado
em nome dos advogados da executada. Vício que
conduz à nulidade da intimação.
§2o, do CPC.
Art. 272,
Inadmissibilidade, contudo, da devolução do prazo para
interposição de recurso. Executada que deveria praticar
o ato cabível na mesma oportunidade em que a arguiu a
nulidade, salvo impossibilidade de fazê-lo, o que não
era o caso.
§8o, do CPC. Devedora se limitou
Art. 272,
a suscitar o vício e aguardar a devolução do prazo.
Preclusão
operada.
Considerações
de
que
a
arrematação não se deu por preço vil, assim entendido
como aquele inferior a 50% do valor de avaliação,
conforme inteligência do
parágrafo único, do
art. 871,
CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2131404-77.2022.8.26.0000;
Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento:
Data de
25/08/2022;
Registro:
destaques não originais).
31/08/2022
Contra tal aresto, a parte vencida manejou recurso especial,
que restou inadmitido por decisão do Excelentíssimo Senhor
Presidente da Seção de Direito Privado. Na sequência, houve
a interposição de agravo, pendendo, ainda, a remessa dos
autos ao STJ (fls. 957/964, 1.056/1.057 e 1.067/1.076 dos
autos n. 2131404-77.2022.8.26.0000).
Paralelamente, as executadas reiteraram, na Primeira
instância, a impugnação à arrematação outrora rejeitada,
sobrevindo o r. decisum desafiado (fls. 1.474/1.475 do feito
primitivo), proferido nos seguintes termos:
“(...) Invocando um “chamamento do feito à ordem”, as
executadas impugnam, em 14 de outubro de 2.022,
uma arrematação levada a efeito em julho de 2.020.
Ocorre, porém, que a impugnação à arrematação já
havia sido deduzida pelas executadas e rechaçada, por
decisão de fls.654/655, proferida em março de 2.022. A
matéria ainda pende de Recurso Especial interposto
pelas executadas.
Nesta impugnação à arrematação rejeitada, as
executadas já haviam se insurgido contra o valor da
arrematação, alegado preço vil e outros supostos vícios
no edital. Malgrado já tenha se configurado a preclusão
consumativa, as executadas tornam à carga, invocando
Documento eletrônico VDA53269880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:13
Código de Controle do Documento: e4270ac1-5957-4d16-b10b-cabaf9045300

um chamamento do feito à ordem e tecendo as mesmas
alegações, sob a justificativa de que se trata de matéria
de ordem pública.
Pondere-se, contudo, que não há matéria de ordem
pública nestas alegações, porquanto as partes são
maiores e capazes e os direitos envolvidos são
patrimoniais disponíveis. Ainda que houvesse matéria
de ordem pública, já houve apreciação destas alegações
e indeferimento taxativo destas. Por derradeiro, não há
que se falar em chamar o feito à ordem, visto que o
processo tramita em perfeita regularidade, com
observância do disposto no Código de Processo Civil.
Na verdade, o tumulto processual foi causado pelas
executadas, ao reiterar alegações já conhecidas com o
único escopo de protelar o feito, em prejuízo não
apenas do exequente, mas de seus inúmeros credores
que se apresentam neste feito.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido das
executadas. CONDENO as executadas como incursas
no artigo 774, II, do Código de Processo Civil ao
pagamento de multa arbitrada em 10% do valor
atualizado do débito em execução, com fulcro no artigo
744, §único, do mesmo diploma legal. (...)”.
Pois bem.
Consoante se nota do histórico processual acima descrito,
malgrado já tenha sido apreciada e indeferida a impugnação à
arrematação do imóvel leiloado, por intermédio da r. decisão
de fls. 654/655 do processo de origem, é certo que não se
trata de pronunciamento estável nem acobertado pelo manto
da coisa julgada.
Isso porque ainda pende de julgamento o agravo em recurso
especial manejado em face do acórdão prolatado por esta
Colenda Câmara, nos autos do agravo de instrumento n.
2131404-77.2022.8.26.0000, que confirmou a inexistência de
intimação dos advogados das impugnantes a respeito do
mencionado
e a preclusão temporal para a
decisum
interposição de recurso, mantendo incólume a r. decisão de
fls. 799/800 da lide primitiva.
Vale dizer, caso o Tribunal da Cidadania acolha a
irresignação manifestada pelas devedoras, será possível a
reabertura do prazo para as interessadas se insurgirem, pela
via recursal, contra o primeiro pronunciamento, o qual
rejeitou a objeção à arrematação do bem
.
sub judice
Subsiste, portanto, a possibilidade de reforma do r. decisum
de fls. 654/655 do feito originário.
Por conseguinte, de fato, não há razão para que as questões
outrora analisadas (defasagem do valor da avaliação
imobiliária e nulidade da arrematação do bem) sejam, à
míngua de modificação superveniente no estado de fato ou de
direito da lide de origem, reavaliadas em Primeira instância.
No entanto, apesar de os reclamos recursais dirigidos aos
Tribunais Superiores serem, em regra, desprovidos de efeito
suspensivo automático (art. 995, caput, do CPC), é inegável
que eventual assinatura do auto de arrematação e a
consequente expedição da carta possuem latente aptidão à
Documento eletrônico VDA53269880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:13
Código de Controle do Documento: e4270ac1-5957-4d16-b10b-cabaf9045300

irreversibilidade, consubstanciando risco de dano grave, de
difícil ou impossível reparação.
, verifica-se que o imóvel foi arrematado, em segunda
In casu
praça, pela empresa Faias Paiva Administração e
Participações S/A, pelo considerável valor de R$
9.480.000,00, a ser pago mediante entrada no importe de R$
2.370.000,00 e parcelamento do saldo (R$ 7.110.000,00) em
30 parcelas mensais de R$ 237.000,00 cada. Ainda resta o
adimplemento de 15 prestações mensais, tendo sido a última
quitada em 15.06.2023 (fls. 657/658 e 1.552 da lide
primitiva).
Nesse contexto, à luz dos princípios da boa-fé objetiva
processual, da cooperação e da segurança jurídica, até mesmo
para resguardar os interesses da arrematante, somados aos
postulados da proporcionalidade e razoabilidade e do poder
geral de cautela do magistrado, impõe-se o parcial
acolhimento do presente agravo de instrumento para obstar,
até a solução do recurso a ser apreciado pelo STJ, a assinatura
do auto de arrematação e a consequente expedição da carta,
sem prejuízo da continuidade do pagamento das prestações
remanescentes do preço.

Isso posto, percebe-se que a aplicação da
ao caso mostra-se
Súmula 7/STJ
imperiosa, tendo em vista que a Corte de origem delimitou e especificou detalhadamente os
motivos que a levaram a considerar que as questões da defasagem do valor da avaliação
imobiliária e nulidade da arrematação do bem não deveriam ser reavaliadas.
No presente caso, rever as conclusões do Tribunal
quanto
a quo
à desnecessidade de reavaliação do bem ou de que a venda do imóvel se deu por valor
superior a 50% da sua avaliação (ou seja, não se deu por preço vil) demandaria o reexame
de fatos e provas, o que atrai a incidência da

Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS
CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL POR COPROPRIETÁRIO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CHAMAMENTO AO
PROCESSO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À
DIGNIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
SÚMULA No 7 DO STJ.
1. Alegação de nulidade da arrematação por preço vil e por
ter sido realizada por codevedor de obrigação propter rem
sujeita-se ao prazo decadencial de dez dias previsto no
§ 2o, do CPC, contado do aperfeiçoamento do ato,
art. 903,
operando-se
a
preclusão
quando
apresentada
extemporaneamente.
Documento eletrônico VDA53269880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:13
Código de Controle do Documento: e4270ac1-5957-4d16-b10b-cabaf9045300

2. Matéria relativa a invalidação da arrematação por preço vil
não configura questão de ordem pública que autorize sua
análise a qualquer tempo, devendo observar o prazo legal
estabelecido para impugnação do ato.
3. Coproprietário de imóvel penhorado que não figura como
executado e não foi chamado ao processo pela parte
executada possui legitimidade para arrematar o bem com
direito de preferência, aplicando-se o procedimento previsto
no
§ 1o, do CPC.
art. 843,
4. Inexistência de chamamento ao processo do coproprietário
pela executada afasta sua condição de codevedor nos autos da
execução, sendo-lhe aplicável o tratamento de terceiro alheio
à lide para fins de exercício do direito de preferência na
arrematação.
5. Aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da
justiça justifica-se quando verificada conduta protelatória da
parte, reconhecida pelas instâncias ordinárias com base nas
circunstâncias concretas do processo.
6. Revisão de premissas fáticas estabelecidas pelo
tempestividade da
Tribunal de origem quanto a
impugnação,
e configuração
regularidade da arrematação
de má-fé processual encontra óbice na Súmula no 7 do STJ.
7. Negativa de prestação jurisdicional não se configura
quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente
todas as questões postas a deslinde, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte recorrente.
8. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.089.385/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) [grifei].
13/10/2025,
16/10/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PENHORA DE IMÓVEL. ARREMATAÇÃO PREÇO VIL.
ALEGAÇÃO
DE
QUE
O
RECURSO
ESTARIA
PREJUDICADO
PELO
RECONHECIMENTO
DA
IMPENHORABILIDADE DO BEM. INOCORRÊNCIA.
DISCUSSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE PREÇO VIL
QUE ESBARRA NA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Discute-se, no presente recurso, se a arrematação levada a
efeito ocorreu por preço vil ou não.
2. Na hipótese, o exame da questão não se mostra
prejudicado. Seja porque não existe decisão reconhecendo a
impenhorabilidade do bem, seja porque a definição quanto à
regularidade da arrematação pode influenciar numa futura e
eventual discussão sobre o prosseguimento da execução.
3. O Tribunal estadual afirmou, com base na prova dos
autos, que a arrematação se deu por valor superior 50%
do preço do imóvel, não sendo possível afirmar o
contrário sem esbarrar na Súmula n.o 7 do STJ.
4.
Agravo
interno
não
provido.
(AgInt
no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.726.614/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
14/6/2023.
[grifei].

Documento eletrônico VDA53269880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:13
Código de Controle do Documento: e4270ac1-5957-4d16-b10b-cabaf9045300

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. PREÇO
VIL.
NÃO
COFIGURAÇÃO.
PRECEDENTES.
IRREGULARIDADES NA AVALIAÇÃO. REEXAME.
SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não configura arrematação por preço vil quando a
alienação atinge mais de 50% do valor atualizado da
avaliação. Precedentes.
2. O acolhimento da pretensão recursal acerca da alegada
irregularidade na avaliação do bem demandaria a
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas
pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas
carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
3.
Agravo
interno
não
provido.
(AgInt
no
relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 1.739.794/SP,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/5/2021,
) [grifei].
6/5/2021.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OFENSA
A
SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE.
ENUNCIADO N. 518/STJ. DESISTÊNCIA EXPRESSA.
ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. REEXAME DE PROVAS.
PRECEDENTES. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. "Para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é
art. 105,
cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula" (
. Inviável,
Súmula n. 518/STJ)
ademais, análise de tese sobre a qual houve expressa
desistência.
2. "A caracterização do preço vil se dá quando o bem
penhorado for arrematado por valor inferior a 50%
(cinquenta por cento) do valor originariamente atribuído
" (AgInt no
pelo laudo de avaliação
REsp n. 1.461.951/PR,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
21/2/2017,
24/2/2017)
. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões
que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõe a
.
Súmula n. 7/STJ
4. No caso, para se acolher a tese recursal de que o imóvel
teria valor maior do que aquele pelo qual foi avaliado
seria necessário nova análise da prova dos autos, inviável
.
em recurso especial
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl
nos EDcl no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 928.640/MG,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
12/12/2017,
de
) [grifei].
15/12/2017.

Documento eletrônico VDA53269880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:13
Código de Controle do Documento: e4270ac1-5957-4d16-b10b-cabaf9045300

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelos agravantes, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:13
Código de Controle do Documento: e4270ac1-5957-4d16-b10b-cabaf9045300

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.575.558 / SP
Número Registro: 2024/0058725-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013929620198260161 20350461620238260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILCOTE INDUSTRIA DE PAPEIS S.A.
AGRAVANTE : SONIA LUCIA KIENITZ
ADVOGADO
: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - PR020705
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: ELVIO HISPAGNOL - SP034804
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : SUSANA DA SILVA GAMA - SP243072
GABRIEL CAVALHERO JANAVICIUS - SP477122
AGRAVADO
: FAIAS PAIVA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADO
: MARCO AURELIO GIOSA - SP255017
AGRAVADO
: ANDERSON CARDOSO DE LIMA
AGRAVADO
: CLERES MARTIR LOPES
Documento eletrônico VDA54006446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:38
Código de Controle do Documento: 2e7a29b4-2b0e-4116-8607-c0875357b3ac

AGRAVADO
: EDIVALDO SOUZA CARVALHO
AGRAVADO
: GENILDO VIEIRA GOMES
AGRAVADO
: MARCELO DONIZETI LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VALDIVINO FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDI CARLOS PEREIRA FAGUNDES - SP221833
AGRAVADO
: A D W CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO SALUSTIANO DA SILVA - SP381581
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
AGRAVADO
: SINTRAPEL STI ARTEFATOS DE PAPEL, PAPELAO E CORTICA DE
SAO PAULO
ADVOGADO
: JOSE VITOR CARVALHO - SP465529
INTERES.
: NILTON BRANCALLIAO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRASILCOTE INDUSTRIA DE PAPEIS S.A.
AGRAVANTE : SONIA LUCIA KIENITZ
ADVOGADO
: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - PR020705
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: ELVIO HISPAGNOL - SP034804
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : SUSANA DA SILVA GAMA - SP243072
GABRIEL CAVALHERO JANAVICIUS - SP477122
AGRAVADO
: FAIAS PAIVA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADO
: MARCO AURELIO GIOSA - SP255017
AGRAVADO
: ANDERSON CARDOSO DE LIMA
AGRAVADO
: CLERES MARTIR LOPES
AGRAVADO
: EDIVALDO SOUZA CARVALHO
AGRAVADO
: GENILDO VIEIRA GOMES
AGRAVADO
: MARCELO DONIZETI LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VALDIVINO FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA54006446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:38
Código de Controle do Documento: 2e7a29b4-2b0e-4116-8607-c0875357b3ac

ADVOGADO
: EDI CARLOS PEREIRA FAGUNDES - SP221833
AGRAVADO
: A D W CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO SALUSTIANO DA SILVA - SP381581
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
AGRAVADO
: SINTRAPEL STI ARTEFATOS DE PAPEL, PAPELAO E CORTICA DE
SAO PAULO
ADVOGADO
: JOSE VITOR CARVALHO - SP465529
INTERES.
: NILTON BRANCALLIAO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:38
Código de Controle do Documento: 2e7a29b4-2b0e-4116-8607-c0875357b3ac